Tribunal: TJMT
Processo: 0022364-51.2019.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0022364-51.2019.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, EFEITOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

TURMA JULGADORA:

[
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAFAELA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 110.560.731-36 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 016.358.424-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ROSELI BENTO GARCIA GUEDES LTDA - CNPJ: 03.403.956/0002-03 (APELANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), RAFAELA GONCALVES DE ALMEIDA (VÍTIMA), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), RAFAELA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 110.560.731-36 (APELANTE), ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 016.358.424-92 (APELADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ROSELI BENTO GARCIA GUEDES LTDA - CNPJ: 03.403.956/0002-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 2º VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA RETIFICOU O VOTO PARA ACOMPANHAR O RELATOR. REGISTRA-SE QUE A PRESIDENTE DA CÂMARA - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DO DIA 13/11/24 QUE INSTAUROU A TÉCNICA.

E M E N T A

TRIPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 35 E 44 DO CTB - INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO REQUERIDO – - DANO MORAL EM
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANTIDO - ALTA VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

2.
O condutor de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpad
o
pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. A
autora não se desincumbiu de seu ônus de prova constitutiva do seu direito, (art. 373, inc. I do CPC), pois se extraí dos autos não há comprovação do fator determinante a procedência de sua pretensão - dependência financeira, pois pelas provas carreadas aos autos e da conversa no aplicativo –
whatsapp
, não consigo vislumbrar qualquer situação que possa reverter os fundamentos da sentença de primeiro grau, quanto a questão
da
filha ajudar a mãe, financeiramente de forma esporádica. Mas não cabalmente depender financeiramente.

4 .
Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pela autora RAFAELA GONÇALVES DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA) e pelos requeridos
ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA e GUEDES & CIA LTDA - ME
,
contra a sentença de ID nº 171781796, proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT
, que JULGOU PARCIAL PROCEDENTE o pedido da inicial nº 0019599-
10.2019.8.11.0055, e JULGOU PARCIAL PROCEDENTE o pedido da inicial de nº 0022364-51.2019.8.11.0055, com a condenação em ambas as ações dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autora, Ângela Gonçalves e Rafaela Gonçalves de Almeida, respectivamente nas ações, à título de indenização por danos morais, devendo o valor ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, ficando indeferidos os demais pedidos.

Considerando a sucumbência
recíproca
, condenou as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixou em 15% sobre o valor da condenação, devendo os autores arcarem com 50% das verbas mencionadas e os requeridos com 50%, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do CPC). Determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários em relação à parte autora e ao requerido Alexandro Figueiredo da Silva, em razão da gratuidade de justiça a eles concedida.

A causa de pedir das ações
fundam-se na mesma alegação das autoras (em conexão) - ÂNGELA GONÇALVES (ação nº 0019599-10.2019.8.11.0055) e
RAFAELA GONÇALVES DE ALMEIDA (autos de nº 0022364-51.2019.8.11.0055),

que no dia 12 de abril de 2019, por volta das 15:30 horas,
Myrella
Gonçalves
Steteski
(filha e irmã das respectivas autoras) conduzia a motocicleta Yamaha/YBR 150 Factor, placa OBH 4741, pela rua 13, em Tangará da
Serra-MT
, momento em que o 1º requerido Alexandro Figueiredo da Silva, que trafegava com o caminhão Mercedes Bens/
Accelo
815, placa QBS
7363, de propriedade da requerida Guedes & Cia Ltda – ME, seguia pela Rua 20 e invadiu a preferencial, vindo a colidir com a
Myrella
.

Que em decorrência do impacto,
Myrella
Gonçalves
Steteski
veio a óbito no mesmo dia.

Em pedidos
, requer a condenação dos réus a condenação aos danos morais, no montante de R$ 500.000,00, bem como ao pagamento de pensão vitalícia, até a data em que a de cujus completaria 80 anos, no importe mensal de R$ 1.020,00, incluindo 13º salário e férias.

Citado o 1º requerido (motorista), ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA, em sua contestação alegou, no mérito, da inexistência de negligência e imprudência, sustentou a culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente. Impugnou os pedidos de indenização por dano moral e pensão vitalícia e afirmou que realizou o pagamento das despesas com o funeral.

Também citada a 2ª requerida, GUEDES & CIA LTDA, requereu seja apreciada a contestação apresentada nos autos do processo 0019599-10.2019.8.11.0055.

Designada e realizada a audiência de Instrução.

Prolatada a sentença de mérito das ações (ID nº 171781796), que reconhecida a conexão dos processos nº 0022364-51.2019.8.11.0055 e nº 0019599-10.2019.8.11.0055, foram julgadas em conjunto nos seguintes dispositivo sentencial:

“Ante o exposto:

Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (processo nº 0019599-10.2019.8.11.0055), para condenar os requeridos Alexandro Figueiredo da Silva e
Guedes & Cia Ltda, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a autora Ângela Gonçalves à título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, ficando indeferidos os demais pedidos.

Do valor da indenização fixada, deverá ser deduzido o valor do seguro obrigatório – DPVAT, consoante Súmula 246 do STJ.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, devendo os autores arcarem com 50% das verbas mencionadas e os requeridos com 50%, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do CPC), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora e ao requerido Alexandro Figueiredo da Silva, em razão da gratuidade de justiça a eles concedida.

Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (processo nº 0022364-51.2019.8.11.0055), para
condenar os requeridos Alexandro Figueiredo da Silva e Guedes & Cia Ltda, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a autora Rafaela Gonçalves de Almeida à título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, ficando indeferidos os demais pedidos.

Do valor da indenização fixada, deverá ser deduzido o valor do seguro obrigatório – DPVAT, consoante Súmula 246 do STJ.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, devendo os autores arcarem com 50% das verbas mencionadas e os requeridos com 50%, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do CPC), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora e ao requerido Alexandro Figueiredo da Silva, em razão da gratuidade de justiça a eles concedida.

Por fim, julgo extintos os processos nº 0019599-
10.2019.8.11.0055 e 0022364-51.2019.8.11.0055, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignadas, a parte autora Rafaela Gonçalves e os requeridos manejaram recurso de apelação.

Em suma a requerente, RAFAELA GONÇALVES DE ALMEIDA
, sob o ID nº 171781805, aduziu tese de reforma da sentença, em danos materiais, sob o argumento de que o juízo do feito não apreciou as provas produzidas nos autos a comprova a dependência econômica, como i) contrato de trabalho e extratos bancários da genitora apelante, no qual comprovou a percepção de remuneração aproximada de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais; (
ii
) CTPS e contracheques da vítima, que comprovam o salário mensal; (
iii
) conversas no aplicativo
whatsapp
, em que expressamente a irmã falecida da apelante expressamente se compromete a auxiliar a genitora da recorrente nas despesas da casa.

Que confirmou o fato da dependência econômica por testemunhas.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença de primeiro grau, seja deferida a indenização a título pensão vitalícia, diante da existência de dependência econômica, bem como pela prova de ganhos, conforme CTPS em anexo, correspondente a remuneração que a de cujus recebia, qual seja, R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), mais 13° salário e férias, devendo ser pago até a expectativa de vida que a de cujus teria de 80 anos, ou seja condenada ao pagamento de um salário mínimo, desde a data do evento danoso até quando a de cujus completaria 80 anos.

Requer ainda seja majorado a compensação por danos morais para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O 2º requerido, GUEDES & CIA LTDA
, em suma, aduz em suas razões recursais sob o ID nº 171781797, que vem sofrendo com “desencaixe” financeiro, razão do pedido de justiça Gratuita. Junta documentos comprobatórios.

No mérito alegou que da culpa exclusiva da motorista, “quando a vítima que colidiu com o caminhão” e não ao contrário.

Combateu os fundamentos da ação de que as vias em questão, são da
mesma categorias
, e que a velocidade da vítima estava acima do permitido legal – 30Km/h.

Alegou que a ausência de habilitação a vítima, e sua imperícia, imprudência e negligência foram causas a ocorrência do acidente, e que do contrário se houve a habilitação não ocorreria.

Defendeu a culpa concorrente das partes ao evento acidente, no ato de travessia da via 13 em que trafegava a vítima - motociclista.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, a reformar totalmente a sentença de primeiro grau, ao reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, ou culpa concorrente.

Já o 1º requerido, ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública/MT, em suas razões de apelação (ID nº 171781812) apresentou tese de culpa concorrente da condutora da motocicleta ao evento acidente, em razão da velocidade estar acima de 40Km/h, além de não possuir habilitação, motivo pelo qual levou a queda antes do choque com o caminhão e ainda pela falta de atenção ao trânsito.

Refutou a ocorrência ao dano moral, e o quantum arbitrado.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reforma totalmente a sentença, reconheça a culpa concorrente e ao final seja reduzido o quantum indenizatório fixado. Requer ainda a condenação aos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, GUEDES & CIA LTDA, RAFAELA GONÇALVES e ALEXANDRO FIGUEIREDO sob os
IDs
nº 171781814, 171781815 e 171781818 respectivamente.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MOACIR JOSÉ OUTEIRO PINTO, OAB/MT 22997-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Peço vênia ao douto advogado para adiar o julgamento
,
a fim de readequar o meu voto e trazê-lo na próxima sessão.

EM 27 DE MARÇO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO DA APELANTE/REQUERIDA.

SESSÃO DE 17 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, t
ratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pela autora RAFAELA GONÇALVES, e os requeridos ALEXANDRE FIGUEIREDO (1º) e GUEDES & CIA LTDA (2º),

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais das ações 0019599-10.2019.8.11.0055 e 0022364-51.2019.8.11.0055, para condenar os requeridos Alexandro Figueiredo da Silva e Guedes & Cia Ltda, de forma solidária, EM CADA AÇÃO, ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a autora Ângela Gonçalves à título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, ficando indeferidos os demais pedidos.

Considerou haver sucumbência recíproca, motivo pelo qual condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86,
caput
,
do CPC), bem como dos
honorários advocatícios
, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixou em 15% sobre o valor da condenação, devendo os autores arcarem com 50% das verbas mencionadas e os requeridos com 50%, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do CPC), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora e ao requerido Alexandro Figueiredo da Silva, em razão da gratuidade de justiça a eles concedida.

Insatisfeitos, a autora RAFAELA GONÇALVES interpôs apelação a fim de reforma da sentença ao que
pertine
os danos materiais, sob o argumento de que o juízo do feito não apreciou as provas produzidas nos autos a comprova a dependência econômica, além de requerer a majoração dos danos morais.

O 1º requerido, ALEXANDRE FIGUEIREDO, arguiu culpa concorrente da vítima ao evento acidente, pelos motivos de estar acima da velocidade máxima permitida no local, sem habilitação e não apresentar atenção ao trânsito. Requer ainda a diminuição do quantum arbitrado em danos morais.

O 2º Requerido, GUEDES & CIA LTDA, alegou culpa exclusiva da motorista, “quando a vítima que colidiu com o caminhão” e não ao contrário, além de estar sem habilitação. Que as vias de trânsito não apresentam preferência.

Pois bem, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Tem-se, portanto, que a
analise
da matéria recai sobre os fatos efetivamente ocorridos, neste ponto cito a delimitação da lide bem explanada pelo Juízo do feito que: “
A controvérsia central cinge-se quanto a
ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima para a ocorrência do acidente, haja vista que os requeridos sustentaram que ela não possuía permissão ou habilitação para dirigir e trafegava em velocidade acima da permitida
.”

Incursionando em relação à ausência de habitação da condutora da motocicleta,
Myrella
Gonçalves
Steteski
, o que ao talante dos apelantes, demonstrava imperícia na condução do veículo automotor e, por
conseqüência
, impunha a improcedência da decisão, não compactuo com tais argumentos, de há muito superado no direito brasileiro quando se trata de situações desta natureza.

Isto porque, o que se discute é responsabilidade civil, ato praticado pelo preposto da 2ª apelante. A questão de não ter habilitação é de cunho meramente administrativo e, neste viés, não reside nos autos qualquer prova inerente a imperícia da autora.

- DO ATO ILÍCITO AO EVENTO ACIDENTE – CULPA DOS REQUERIDOS.

O ato ilícito está cristalinamente demonstrado nos autos e, para evitar tautologia, cito das provas como o boletim de ocorrência, laudo pericial, certidão de óbito, laudo necroscópico, depoimento pessoal do 1º requerido, os quais dão informes seguros de que o acidente ocorreu em face do motorista do veículo caminhão da 2ª requerida, transitando na Rua 20 quando no cruzamento com a Rua 13, não se atentou para a motocicleta, e acabou invadindo a preferencial, desrespeitado a paca de pare vindo a ocasionar a colisão.

Com efeito, a legislação de trânsito prevê que, antes de
iniciar qualquer manobra, o condutor deverá precaver-se das cautelas para executá-la sem perigo para os demais usuários da via, realizando conversões à direita ou à esquerda com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro).

Demais disso, o art. 34, do referido código, dispõe que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".

Art. 44. do CTB -
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

No caso em desate, verifica-se que o veículo da 2ª requerida, pilotado pelo 1º requerido, ao atravessar a pista de rolamento, preferencial, tinha que primeiramente parar na sua via em que trafegava e após, conforme a possibilidade de trânsito, iniciar a manobra de cruzamento quando não restassem dúvidas quanto à ausência de aproximação de outro veículo, seja à frente e/ou à traseira.

Consigne-se ainda que os requeridos não negaram tal afirmação, limitando-se em afirmar que o veículo da autora – motocicleta - estava com velocidade incompatível com o local, sem, contudo, comprovar tal assertiva.

Neste contexto, não restam dúvidas de que o sinistro discutido nos autos ocorreu em razão da manobra imprudente realizada pelo motorista do veículo caminhão.

Portanto, a controvérsia jurídica instalada no processo não é a questão de menoridade da autora quando do acidente e a alegada imperícia desta que não restou, nem de soslaio, demonstrada nos autos e sim a violação do CTB pelo preposto da apelante, Alexandro da Silva.

E, como previsto no CTB, antes da manobra de cruzamento de via preferencial, o condutor do caminhão, além de desrespeitar a sinalização adequada, não se atentou a viabilidade da manobra, de acordo com as características peculiares da via, a qual deveria adotar todas as cautelas e, especialmente, verificação de que a pista que irá cruzar está totalmente desimpedida, situação que, segundo as provas dos autos, não aconteceu e, neste viés, foi o condutor negligente, devendo, como
conseqüência
de seu ato, ser penalizado pela correspondente indenização, dentro da extensão do dano, como reflete o artigo 944 do Código Civil Brasileiro.

E, como se trata de situação extraordinária, firmado o magistrado seu convencimento em BO e provas periciais e orais, para saírem vencedores da ação, deveriam os apelantes (requeridos) cumprir o ônus a que se refere o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Principalmente a comprovar tese defensiva de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima, em razão dela estar trafegando em velocidade acima da máxima permitida, mas, não o fez.

Como é prescrito em termos de ônus da prova, provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes existentes dentro do processo. A prova deve convencer e, neste aspecto, aquelas que apenas trazem doses de possibilidades, não satisfez o julgador para acatar os argumentos vertidos por quem alega.

Neste importe entendo que o veículo caminhão, acabou por efetuar uma “fechada” de trânsito, de forma a interceptar o veículo da vítima que conduzia livremente em sua preferência.

Assim alinho-me a jurisprudência de nossos
eg
Tribunais pátrios a questão:

"RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA RÉ DEMONSTRADA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL... (...) 02. A condutora de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro..." (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).

Assim resta evidenciada a culpa exclusiva dos requeridos, devendo ser responsabilizados civilmente a reparar o dano moral à ambas as autoras. Nada reparar a sentença de primeiro grau.

- DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS.

Nesta toada, fazendo uma análise em todas as situações
vividas pelas autoras, ÂNGELA GONÇALVES e RAFAELA GONÇALVES, enquanto filha e irmã respectivamente, entendo o valor dos danos morais arbitrados no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada, atendeu os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa do envolvido, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar reincidência da sua conduta lesiva.

Mantém-se o
quantum
indenizatório a título de danos morais decidido em sentença de primeiro grau.

- DO PENSIONAMENTO –DANOS MATERIAIS

No que diz respeito à pensão mensal requerida pela genitora da vítima, no caso, a orientação pretoriana superior deve ser ajustada à situação concreta de extrema descompensação material em que se encontra a apelante depois da ocorrência da morte de
seu filha
, provedora.

Contudo, a autora não se desincumbiu de seu ônus de prova constitutiva do seu direito, (art. 373, inc. I do CPC), pois se extraí dos autos não há comprovação do fator determinante a procedência de sua pretensão - SUA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA, pois pelas provas carreadas aos autos e da conversa no aplicativo –
whatsapp
, e por documento de CTPS da vítima, não consigo vislumbrar qualquer situação que possa reverter os fundamentos da sentença de primeiro grau, quanto a alegação da filha ser auxiliadora financeira da mãe, RAFAELA GONÇALVES, a requerer pensionamento mensal como dano material. Não há comprovação da aludida dependência financeira.

Assim a toda evidência dos autos, faço por me filiar aos fundamentos da sentença de primeiro grau à questão, que bem decidida, nos
seguintes termos: “
o pedido de condenação da parte requerida em pagamento de pensão mensal não merece ser acolhido, uma vez que não restou comprovada a dependência econômica das autoras em relação a vítima, mas apenas, de forma muito esporádica, alguma ajuda financeira
.”

Não há reparos a se fazer em sentença de
a quo
, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Isto posto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para
manter
incólume
a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 16% (dezesseis por cento) nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. Lembrando que sua exigibilidade fica
adstrita
ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que a autora recorrente e o 1º requerido, são beneficiários da AJG.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE ABRIL DE 2024:

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO VOTO DA 1ª VOGAL – DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL
– CONVOCADO
):

Egrégia Câmara
,

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente, como já mencionado pelo Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, as ações sob nº 0019599-10.2019.8.11.0055 e 0022364-51.2019.8.11.0055, são conexas, motivo pelo qual são julgadas conjuntamente.

No caso, em decorrência do acidente de trânsito que levou a óbito
Myrella
Gonçalves
Steteski
, aos 19 (dezenove) anos de idade, foram ajuizadas duas ações indenizatórias. A primeira por
Ângela Gonçalves
, mãe da vítima e a segunda por
Rafaela Gonçalves de Almeida,
irmã da vítima, ambas em face de
Alexandro Figueiredo da Silva e Guedes & Cia Ltda - ME
.

Na primeira e na segunda ação o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos Alexandro Figueiredo da Silva e Guedes & Cia Ltda, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autora Ângela Gonçalves/ Rafaela Gonçalves de Almeida, à título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, ficando indeferidos os demais pedidos.

Dessas decisões apela a
Rafaela Gonçalves de Almeida
, aduzindo que diante da responsabilidade dos requeridos pelo evento danoso que resultou na morte da sua irmã, é devida a condenação dos recorridos no pagamento da pensão mensal à genitora. Alega que a dependência econômica é presumida, mormente considerando que se trata de família de baixa renda, sendo que na data do acidente a vítima recebia remuneração mensal de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais), conforme anotado na CTPS, (Id. 171782930), com pagamento em parcela única. Contesta, também, o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o apelante
Alexandro Figueiredo da Silva,
recorre sustentando que o
quantum
indenizatório foi arbitrado em valor excessivo, pugna pela redução, bem como requer o
“reconhecimento da culpa concorrente da vítima”,
ao argumento de que a vítima trafegava em velocidade máxima permitida no local e sem habilitação.

Já a apelante
Guedes & Cia Ltda
, em suas razões, sustenta que restou comprovada a culpa exclusiva da vítima, que excedeu a velocidade acima da permitida,

além de estar sem habilitação.

O Eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, negou provimento aos recursos.

Pois bem.

Expõem os autos que, no dia 12 de abril de 2019, por volta das 15:30 horas,
Myrella
Gonçalves
Steteski
conduzia a motocicleta Yamaha/YBR 150 Factor, placa OBH 4741, pela rua 13, no município de Tangará da Serra/MT, momento em que o requerido Alexandro Figueiredo da Silva, que trafegava com o caminhão Mercedes Bens/
Accelo
815, placa QBS 7363, de propriedade da requerida Guedes & Cia Ltda – ME, seguia pela Rua 20 e invadiu a preferencial, vindo a colidir com vítima
Myrella
.

Conforme se verifica do boletim de ocorrência e do laudo pericial acostado aos autos o óbito da vítima ocorreu em razão do acidente provocado pelo requerido Alexandro, que invadiu a pista preferencial, atingindo a vítima, que trafegava de motocicleta na referida via, vejamos:

O Boletim de Ocorrência de Trânsito assim dispôs:

“[...] Fomos acionados para atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito, sendo que ao chegar no local, o
samu
prestava atendimento a condutora da motocicleta (Mirela) a qual foi encaminhada inconsciente, isso segundo o médico Dr. João.
Segundo relato do condutor do caminhão, Alexsandro,
o mesmo
transitava pela rua 20 quando no cruzamento com a rua 13, não se atentou para a motocicleta e acabou invadindo a preferencial, desrespeitando a placa de PARE, ocasionando a colisão [...]”.

(Id. 171781796).

Neste aspecto, oportuno colecionar a descrição do tráfico no dia dos fatos, conforme constou no laudo pericial nº 600.2.07.2019.004470-01:

“2 EXAMES

2.1 Via de Tráfego

A via de tráfego se tratava de via pública, conforme ilustra a Figura 1, com pista seca com poças d’água na chegada do serviço pericial (Figura 2), e ainda: pavimentação asfáltica regular; traçado retilíneo, sinalização vertical presente, com:
Rua 13, única mão de sentido de tráfego (preferencial); e Rua 20, dupla mão de sentido de tráfego e sinalização de “PARE” em
ambos sentidos
.

Marcas de frenagem foram observadas, contíguas com os pneumáticos dos eixos traseiro e dianteiro do veículo CAMINHÃO (3,8 m a partir de 2,6 m do sítio de colisão – Rua 20) e marcas de arraste (fricção) contra a pavimentação do veículo MOTO (6,4 m – entre as placas A e B da Figura 3 – Rua 13)”.

“CONCLUSÃO

Em face ao observado e exposto, sugere-se colisão lateral do veículo MOTO contra a pavimentação seguida de colisão frontal contra o veículo CAMINHÃO
. Este manteve ação contínua de frenagem pelo seu condutor até sua parada total. Caracterização das condições dos veículos envolvidos, das vias e marcas observadas, e relacionadas ao acontecido, se encontra no corpo do laudo”.
(Id. 171781796).

Corrobora esse entendimento o depoimento do próprio motorista do caminhão, que declarou
“no dia dos fatos trafegava pela Rua 20, sendo que ao passar pela Rua 13,
não chegou a parar por completo, apenas reduziu a velocidade,
pois, havia um terreno baldio que facilitava a visualização e atravessou a Rua 13, momento em que escutou um forte barulho, freou o caminhão e desceu para verificar o que havia ocorrido”.
(Id.171781796).

No que diz respeito à velocidade da motocicleta, imperativo consignar o depoimento prestado pelo perito Jim
Heiji

Aburaya
, em juízo, relatou que
“acredita que no momento da colisão a velocidade da motocicleta não era tão alta, em torno de 40 km/h.”

Aliado a isso, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
:

“[...]
Não restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima, em razão dela estar trafegando em velocidade acima da máxima permitida, uma vez que a perícia não pode concluir de forma objetiva qual era a velocidade da motocicleta, tendo o perito, em seu depoimento prestado em juízo, informado que, acredita que era em torno de 40 km/h no momento da queda, velocidade esta que se encontra em consonância com o disposto no art. 61, § 1º, I, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro
”.
(Id.171781796).

De igual modo, o fato de a vítima não possuir habilitação para condução de veículo não acarreta presunção de culpa pelo evento, sendo irrelevante no caso, configurando tão somente infração administrativa de trânsito. Além disso, consoante exposto pelo Juízo
a quo “
não restou comprovado que a vítima não possuía habilidade para pilotar a motocicleta, além de não ter sido esta, a causa determinante do acidente que, conforme acima destacado, foi a inobservância da via preferencial pelo requerido Alexandro
”.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“[...]
Não restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou mesmo concorrente, porque a falta de habilitação constitui infração administrativa e não há relato de que tal fato tenha contribuído para a ocorrência do acidente.
[...]”. (
TJ-MT - AC: 10081308920198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023) Destaquei

“[...]
O fato de a vítima não possuir CNH, não gera presunção de culpa no acidente, tratando-se apenas infração administrativa de trânsito.
[...]”
(TJ-MT 00437251120158110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022) Destaquei

Portanto, caracterizada a culpa do veículo da requerida, aqui também apelante, porque ao se aproximar do local do acidente não obedeceu a regras de sinalização “PARE”, conforme determina o art. 28 do CTB, se chocando com a motocicleta, aí violando o disposto no art. 29 do mesmo Código, que incumbe aos veículos maiores a segurança dos menores.

A propósito, preceitua o Código de Trânsito Brasileiro que antes de executar uma manobra, sobretudo ao aproximar-se de um cruzamento, o condutor deve certificar-se de que não está colocando em risco os demais usuários da via, demonstrando especial prudência e respeitando os veículos que tenham o direito de preferência.

Anote-se, por importante, que é presumida a culpa do motorista do caminhão que invade a via preferencial, sem a cautela devida, interceptando a trajetória de veículo que transita normalmente e com preferência de passagem, em nítida violação ao disposto no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro,
in
verbis
:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada,
de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
”

Dessa forma, se o motorista do caminhão, ora apelante pretendia cruzar a via preferencial, cabia a ele adotar todas as cautelas necessárias para efetuar a manobra sem oferecer perigo aos demais usuários da via de trânsito, recaindo sobre si a presunção de culpa pelo evento.

Neste sentido, é o posicionamento deste Tribunal:

“[...]
DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELA RÉ/APELANTE – CULPA EXCLUSIVA PELA CONSECUÇÃO DO SINISTRO
- DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
Há culpa exclusiva do condutor que invade via preferencial pela consecução do acidente de trânsito decorrente da inobservância do dever de cautela, atenção e adoção de medidas de precaução e segurança no trânsito e do desrespeito às normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro
. [...]”.
(TJ-MT - AC: 10024943320178110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023) Destaquei

Nesse quadro, considerando que não houve a concorrência de culpas, não há que se falar em aplicabilidade do art. 945 do Código Civil e as demandadas devem responder solidariamente pelas respetivas indenizações.

Restam preenchidos, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, considerando a ocorrência do ato ilícito, do dano, o liame causal entre eles e, por fim, a culpa do agente (art. 186 do Código Civil).

Quanto a fixação de (pensão mensal), nota-se que a sentença recorrida considerou a ausência de comprovação da dependência econômica da genitora em relação a filha falecida, que na data do acidente recebia remuneração no valor de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais).

Entretanto, conforme a jurisprudência do c. STJ, há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, conforme se observou na espécie, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica, confira:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

[...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. 4. Embargos de declaração rejeitados
.
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1880254 MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.09.2021) Destaquei

Cito, ainda, em acréscimo que a jurisprudência do STJ
consolidou-se
no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho (a) menor, veja-se:

“[...]
PENSÃO MENSAL. VÍTIMA MENOR DE IDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. AJUDA MÚTUA PRESUMIDA.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 948, II DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 491 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. "Na hipótese de atropelamento seguido de morte por culpa do condutor do veículo, sendo a vítima menor e de família de baixa renda, é devida indenização por danos materiais consistente em pensionamento mensal aos genitores do menor falecido, ainda que este não exercesse atividade remunerada, visto que se presume haver ajuda mútua entre os integrantes dessas famílias"
(REsp 1.232.011/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha) Destaquei

Visto isso, no tocante ao valor, este deve corresponder a 2/3 dos rendimentos do
de cujus
, até quando este completasse 25 anos de idade. A partir de então, o montante deve ser reduzido para 1/3, até o tempo limite de 73,1 anos, considerando a expectativa de vida média nacional das pessoas no ano de 2019, conforme consulta realizada no site do IBGE, ou a morte da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade,
bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ)
. O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22) Destaquei

E mais:

“[...]
Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ
consolidou-se
no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor
. E, ainda, de que a pensão a que tem direito
os pais deve
ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o
salário mínimo
caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.”
(STJ,
AgInt
no REsp 1287225/SC). [...]-” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020) Destaquei

Deste modo, tenho que a sentença merece reparo, para condenar os réus/apelados, solidariamente, no pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 2/3 de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais), devido desde o óbito da vítima (12.04.2019), até a data em que completaria 25 anos de idade (17.05.2024), a partir de quando deverá ser pago o valor correspondente a 1/3 da aludida remuneração, até o tempo limite em que a falecida completaria 73,1 anos ou enquanto a autora viver, o que ocorrer primeiro.

Outrossim, necessário registrar que a pensão não pode ser paga em parcela única, uma vez que não se aplica o parágrafo único do art. 950, do Código Civil, tendo em vista não se tratar de pagamento à própria vítima, mas, sim, aos seus dependentes.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VERBA A SER PAGA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBLIDADE
– ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PARA QUE A INDENIZAÇÃO OCORRA EM FORMA DE PENSÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DO QUANTUM – VALOR MAJORADO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO – VERBETE N.º 362 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A indenização por danos materiais, referente à pensão por morte da vítima não pode ser paga em parcela única, uma vez que não se aplica o parágrafo único do art. 950, do Código Civil, pois não se trata de pagamento à própria vítima, mas, sim, aos seus dependentes
”. [...]
(
RAC n. 0010398-05.2009.8.11.0003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.09.2018) Destaquei

Por tais razões, os valores vincendos devidos pelos réus, a título de pensionamento, deverão ser adimplidos mês a mês e em conformidade com o valor estipulado no presente acórdão.

Nesse viés, as pensões mensais vencidas até o trânsito em julgado deste acórdão devem ser pagas em parcela única, a ser apurado em cumprimento de sentença, com a incidência de correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Prosseguindo, no tocante ao
quantum
fixado a título de dano moral, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser reduzida para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância os parâmetros deste Sodalício.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO CONVIVENTE DA AUTORA – COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO
– PENSÃO MENSAL VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SUBSTITUIÇÃO POR INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo, salvo robusta prova em sentido oposto, inexistente nos autos.

Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a esposa, pela perda do querido ente familiar.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que a quantia fixada comporta redução para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

É possível a substituição da constituição de capital por inclusão da parcela em folha de pagamento, quando verificada a notória capacidade econômica do devedor.

(N.U 1002150-04.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – INVASÃO DA CONTRAMÃO – MORTE DO FILHO DOS AUTORES – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE VELOCIDADE DA VÍTIMA E FARÓIS APAGADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENCIA DE TESTEMUNHA OCULAR – VELOCÍMETRO TRAVADO APÓS O ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– DANOS MORAIS MANTIDOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor de R$ 50.000,00 em favor de cada requerente fixado na sentença.”
(N.U 1011388-88.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022) Destaquei

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para
dar parcial provimento
ao recurso interposto por Rafaela Gonçalves de Almeida, para condenar os réus/apelados, solidariamente, no pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 2/3 da remuneração recebida pela vítima, desde o óbito até a data em que completaria 25 anos de idade, a partir de quando deverá ser pago o valor correspondente a 1/3 da aludida remuneração, até o tempo limite em que a falecida completaria 73,1 anos ou enquanto a autora/mãe viver, o que ocorrer primeiro, nos termos já especificados na fundamentação, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Alexandro Figueiredo da Silva, tão somente para reduzir o dano moral para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora.

Inverto
os ônus de sucumbência, para que os réus paguem 80% e a parte autora pague os 20% remanescentes, dos ônus sucumbenciais, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EM 18 DE SETEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS E FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. O 2º VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS INTERPOSTOS POR RAFAELA GONÇALVES DE ALMEIDA E ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ROSELI BENTO GARCIA GUEDES LTDA.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MOACIR JOSÉ OUTEIRO PINTO, OAB/MT 22997-A:

Desembargadora Maria Helena,

Antes de iniciar a minha sustentação oral, gostaria de arguir uma questão técnica, no que diz respeito à conexão de dois processos.

Temos um processo que na semana passada já foi julgado, ou seja, já teve a decisão nele, também com aplicação do sistema do art. 942, e ele é conexo a este processo hoje em julgamento.

Então, será que não teremos decisões conflitantes?

O processo a que estou me referindo é o 0019599-10.2019.8.11.0055, são as mesmas partes, só alteram que em um é a Rafaela e no outro é Ângela, mas na decisão ficou conexo, porque é o mesmo mérito.

ILMA. SRA. THAYNÁ THAIS BARBOSA DA SILVA HEFFEL (DIRETORA DA SECRETARIA):

Senhora Presidente,

No processo que o advogado está alegando conexão, por ocasião do julgamento, o Des. José Zuquim Nogueira acompanhou o voto do Relator - Des. Sebastião de Moraes Filho. Entretanto, neste processo em julgamento hoje, o Des. José Zuquim Nogueira apresentou um voto divergente, por isso se encaminhou para técnica de julgamento somente este processo.

Inclusive, eu havia informado o advogado sobre isso.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO, OAB/MT 22997-A:

A minha dúvida paira sobre as outras decisões, porque no caso, naquele processo, foi negado provimento ao recurso do ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROS.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Doutor, não há outras decisões, porque no processo a que Vossa Excelência está se referindo não houve divergência, porque o Des. José Zuquim Nogueira, ao contrário deste processo em julgamento, acompanhou o voto do Relator.

Portanto, não houve divergência que ensejasse a chamada técnica de julgamento.

Por isso, esses processos estão tramitando desta forma.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO, OAB/MT 22997-A:

Senhora Presidente,

Desculpe-me por insistir, mas preciso compreender melhor, porque ficou um pouco confuso.

Se
V
ossa
E
xcelência observar, estamos julgando hoje, também na técnica de julgamento, a questão da redução do dano moral, que naquele processo foi negado. Por que aqui está sendo discutido? Se aqui for provido o recurso, não teremos decisões conflitantes?

Se for o caso da Rafaela, o qual é o pedido de pensão dela, está tudo bem. Acho que isso complementa
,
porque inclusive é um legítimo ativo diferente, mas no que diz respeito à redução dos honorários, no anterior, o Recurso 0019599-10.2019.8.11.0055 foi negado o provimento.

Essa é a minha preocupação.

Acredito que a questão da pensão da Rafaela pode ser realmente discutida, inclusive foi isso que me preparei para arguir aqui.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Doutor Moacir, façamos o seguinte:

Determino o adiamento deste julgamento para a sessão subsequente. Por questão de prudência, trarei por escrito toda a explicação lógica do fato.

Agradeço sua intervenção.

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA ANÁLISE DA QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ADVOGADO MOACIR JOSÉ OUTEIRO PINTO - OAB/MT 22997-A.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Em sinistro ocorrido na Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que culminou na morte de
Myrella
Gonçalves
Steteski
, foram ajuizadas duas ações de nº 0019599-10.2019.8.11.0055 e 0022364-51.2019.8.11.0055, ajuizadas por Ângela Gonçalves (mãe da vítima) e Rafaela Gonçalves de Almeida (irmã da vítima), ambas objetivando o pensionamento vitalício e indenização por dano moral.

Embora sejam processos distintos, foi proferida uma decisão única, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Essa decisão rendeu ensanchas à interposição de dois recursos por cada uma das autoras e réus.

As autoras buscaram a inclusão do pensionamento e a majoração do valor indenizatório. Os réus, por sua vez, pleitearam a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Embora as questões sejam idênticas, os recursos foram julgados separadamente.

Os recursos interpostos por Ângela Gonçalves (mãe da vítima) e pelos réus foram desprovidos, mantendo-se a decisão de 1º grau.

Todavia, no julgamento da apelação interposta por Rafaela Gonçalves de Almeida (irmã da vítima), ao proferir o voto, não observei o resultado do primeiro julgamento, que deveria ter seguido a mesma decisão.

Com isso, surgiram decisões conflitantes em razão da divergência nos votos apresentados, sendo que, com base na decisão do STJ, foi reconhecido o direito ao pensionamento em favor da apelante, por tratar-se de família de baixa renda, o que resultou na redução do valor indenizatório, dando-se parcial provimento aos recursos.

Rendo-me, então, em reconhecer o
erro in
judicando
, considerando a necessidade de proferir uma decisão fundamentada no princípio da segurança jurídica, que foi afetada na espécie.

Dada a divergência apresentada no segundo julgamento, a sessão foi prorrogada nos moldes do artigo 942 do CPC. Contudo, em meu entendimento, isso se tornou prejudicado devido à necessidade de corrigir o erro ocorrido durante o julgamento.

Para reparar tal erro, impõe-se seja retificado o voto proferido e, consequentemente, dar aos recursos o mesmo destino do julgamento anterior.

Isto posto,
retifico o meu voto para negar provimento aos recursos
, acompanhando o Eminente Desembargador Relator e a 1ª Vogal.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Diante do voto retificado do
Des. José Zuquim Nogueira
, não
é mais caso de colher os votos dos desembargadores convocados para a técnica de julgamento do art. 942 do CPC.

Logo, desnecessária a sustentação oral do advogado Moacir Pinto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO, OAB/MT 22997-A:

Senhora Presidente,

Peço um aparte no que diz respeito
à

devolução do prazo todo, porque
no
outro processo
(AP 0019599-10.2019.8.11.0055)

já opus Recurso de Embargos de Declaração
para fins de prequestionamento.

Portanto, preciso que seja devolvido o prazo no outro processo
(AP 0019599-10.2019.8.11.0055)
, porque na nova decisão preciso trabalhar a questão da Rafaela
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Doutor Moacir,
d
evolveremos o prazo
a
o senhor.
Faço
isso nessa assentada, com a anuência de todos
,
defiro a
devolução do prazo para oposição dos Embargos de
Declaração.

Todos de acordo?

U N Â N I M E

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

A Exma. Sra. Dra. Tatiane Colombo, Juíza de Direito Convocada, por determinação da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, assinará o v. acórdão, em substituição ao Des. Sebastião de Moraes Filho, que se encontra afastado de suas funções por tempo indeterminado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024